Tribunal: TJDFT
Processo: 0725651-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725651-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENOS BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ENOS BARBOSA DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0021830-91.2016.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e outro, indeferiu o pedido de liberação dos valores deduzidos pelos credores, nos seguintes termos (ID 28015299, pág. 3, dos autos originários): “(...) Lado outro, INDEFIRO, por ora, o pedido de liberação de valores deduzido pelos credores ENOS BARBOSA DE SOUZA e MARIA JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA BARBOSA na petição de id. 95306488 à míngua de preclusão da decisão de id. 93850107. Manifestem-se as partes acerca do laudo contábil de id. 95504312. Embargos de Declaração registrados e assinados eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital (...)” Em suas razões recursais (ID 28016427), o agravante sustenta, em síntese, que a sentença do processo de execução já transitou em julgado, bem como a questão acerca da necessidade de inclusão de multa de 10% e honorários de 10%, havendo valores incontroversos a serem levantados, incluindo a parte dos honorários, ainda que tenha sido interposto agravo de instrumento questionando o termo inicial da fluência dos juros e correção, pois este foi improvido, tendo sido interposto recurso especial que não é dotado de efeito suspensivo e tampouco trata dos temas em questão. Afirma, também, que o agravado recorreu somente contra a decisão que deferiu a gratuidade de justiça aos exequentes, não tratando de questão referente ao crédito em si. Aduz a existência do fumus boni iuris, uma vez que inexiste qualquer discussão que possa afetar o levantamento dos valores dos créditos no cumprimento de sentença, já que não há nenhum efeito suspensivo deferido em prol do devedor, bem como o periculum in mora, pois o agravante possui sérios problemas de saúde e precisa utilizar os valores para pagamento de contas médicas que o plano de saúde não cobriu e para adquirir imóvel residencial. Requer, portanto, que seja deferido o pedido liminar, para que a verba já depositada seja imediatamente liberada em prol dos credores, inclusive de seu advogado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a cassação ou reforma da decisão que indeferiu a liberação dos valores, a fim de que ocorre seu imediato deferimento. Sem preparo, porquanto o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade de levantamento de depósito da quantia incontroversa, enquanto ainda não preclusa a decisão que determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a integração do laudo contábil do ID 70966617 dos autos originários (ID 93850107 dos autos originários). No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. Não há qualquer elemento nos autos que indique o dano grave ou de difícil reparação, mormente considerando que sobre os valores depositados judicialmente incidem remuneração que visa garantir a sua atualização monetária. De igual modo, o agravante não apresentou qualquer elemento indicativo que eventual demora na liberação dos valores depositados possa comprometer a sua subsistência. Ausente, portanto, a comprovação de que eventuais lesões sejam irreparáveis a ponto de justificar o levantamento em sede de antecipação de tutela recursal, mormente porque o processamento do agravo de instrumento é célere. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora